Tribunal: TRF3
Processo: 5000897-89.2021.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
169/549)

5000897-89.2021.4.03.6109

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000897-89.2021.4.03.6109

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: LUIS ALBERTO MANOEL

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLE BARBOSA JACINTO LAZINI - SP319732-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: LUIS ALBERTO MANOEL

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: DANIELLE BARBOSA JACINTO LAZINI - SP319732-A

ASSISTENTE: MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS: CARLOS ROBERTO RODRIGUES MARTINS - SP104741-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PPP. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de labor especial e determinar a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros a serem definidos na fase de execução.

O autor pleiteia o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 08/07/1995, sob alegação de exposição a agentes nocivos no exercício da função de motorista, com a consequente revisão de sua aposentadoria, bem como a fixação dos efeitos financeiros da revisão desde a data de início do benefício, em 09/11/2017.

O INSS requer a exclusão da especialidade dos períodos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 18/11/2003 a 09/11/2017, questiona a metodologia de aferição do ruído, a validade do PPP e a possibilidade de cômputo de períodos em gozo de benefício por incapacidade como especiais, além de insurgir-se quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o período de 29/04/1995 a 08/07/1995 pode ser reconhecido como especial; (ii) saber se devem ser mantidos como especiais os períodos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 18/11/2003 a 09/11/2017, diante da exposição ao agente ruído e da metodologia de aferição; e (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade exige comprovação de exposição a agentes nocivos acima dos limites legais, conforme legislação vigente à época da prestação do serviço.

No período de 29/04/1995 a 08/07/1995, o PPP indica exposição a ruído de 78,9 dB(A), inferior ao limite de tolerância de 80 dB vigente até 05/03/1997, o que impede o enquadramento como atividade especial.

Nos períodos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 09/11/2017, o PPP comprova exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

A ausência de indicação de metodologia específica de aferição do ruído não afasta a validade da prova, pois a legislação não exige técnica única, sendo suficiente a apresentação de formulário embasado em laudo técnico.

As informações constantes do PPP gozam de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal atribuível ao empregador.

O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor em relação ao agente ruído, quando constatada exposição acima dos limites legais.

Os períodos de afastamento por incapacidade devem ser computados como especiais quando intercalados com atividade especial, conforme entendimento vinculante do STJ.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifica-se que a prova essencial ao reconhecimento do direito foi produzida apenas em juízo, razão pela qual deve ser fixado na data da citação, nos termos do Tema 1124/STJ.

Mantida a possibilidade de desconto de valores pagos administrativamente ou decorrentes de benefícios inacumuláveis, bem como afastadas as demais alegações do INSS por ausência de fundamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS parcialmente provido para excluir a especialidade no marco inicial de 18/11/2003, mantido o reconhecimento da especialidade a partir de 19/11/2003.

Tese de julgamento: “1. A exposição a ruído inferior ao limite legal vigente à época impede o reconhecimento da atividade especial. 2. A ausência de metodologia específica de aferição do ruído no PPP não afasta a especialidade, desde que haja laudo técnico de suporte. 3. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor em relação ao agente ruído acima dos limites legais. 4. É devido o cômputo como especial de período em gozo de benefício por incapacidade quando intercalado com atividade especial. 5. Quando a prova essencial é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, conforme Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CPC, art. 927, III; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; EC no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Tema 998; STJ, Tema 1124; STF, ARE 664.335 (Tema RG); TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183; TRF3, Apelação 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF2, Recurso 05100017820164058300.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000897-89.2021.4.03.6109

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: LUIS ALBERTO MANOEL

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLE BARBOSA JACINTO LAZINI - SP319732-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: DANIELLE BARBOSA JACINTO LAZINI - SP319732-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: LUIS ALBERTO MANOEL

ASSISTENTE: MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS: CARLOS ROBERTO RODRIGUES MARTINS - SP104741-A

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Autor e pelo INSS contra a r. sentença que julgou o pedido inicial nos seguintes termos (destaque no original):

“Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS proceda à averbação dos períodos de 01.02.1995 a 28.04.1995, 18.09.1995 a 05.03.1997 e de 18.11.2003 a 09.11.2017, como trabalhados em condições especiais, mantendo o reconhecimento dos períodos já realizado administrativamente, e revise o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor LUIS ALBERTO MANOEL, NB 183.812.678-0, desde 09.11.2017.

Considerando tese a ser fixada no Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça, postergo a definição do temo inicial dos efeitos financeiros da decisão para a fase de execução do julgado, ressalvando desde logo que o pagamento das parcelas atrasadas será corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação, de acordo com o preceituado na Resolução do Conselho da Justiça Federal ora vigente.

Custas ex lege.

Condeno, ainda, o Instituto-réu ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, observado o teor da Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dispensada a remessa necessária à vista do disposto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o autor interpôs apelação sustentando, em síntese, que o período de 29/04/1995 a 08/07/1995 também deve ser reconhecido como especial, pois exerceu a função de motorista de caminhão truck transportando materiais de construção, estando exposto a poeiras minerais, especialmente sílica, além de desempenhar atividade de natureza penosa.

Requer, assim, o reconhecimento da especialidade do referido período, com a consequente revisão de sua aposentadoria, bem como a fixação dos efeitos financeiros da revisão desde a data de início do benefício, em 09/11/2017.

Por outro lado, no seu recurso de apelação, o INSS pleiteia a exclusão da especialidade dos períodos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 18/11/2003 a 09/11/2017, pois o ruído foi aferido de forma diversa à determinada pelo ordenamento jurídico. Com efeito, além de não obedecer à NR-15 e à NHO-01 (conforme o período), o nível de ruído não se encontra expresso em NEN. Defende ainda a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial em períodos não abrangidos pelo PPP, além de questionar a possibilidade de contagem de períodos de afastamento por incapacidade como tempo especial. Se mantida a sentença, pleiteia a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1o e 2o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Após o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões recursais os autos foram remetidos a esta E. Corte.

Foi deferida a justiça gratuita (id 314453811).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo o recurso de apelação interposto pelo Autor e pelo INSS sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/4/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 5/3/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 1o/1/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 8/2/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/3/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (06/03/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

Por tais razões, deve ser rejeitada a alegação do INSS no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

NO CASO CONCRETO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Autor e pelo INSS contra a r. sentença que reconheceu a especialidade dos períodos de 01/02/1995 a 28/04/1995, 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 18/11/2003 a 09/11/2017 e determinou arevisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor desde a DER (09/11/2017), postergando a fixação do temo inicial dos efeitos financeiros da condenação para a fase de execução do julgado, considerando tese a ser fixada no Tema 1124/STJ.

Enquanto o INSS pleiteia a exclusão da especialidade dos períodos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 18/11/2003 a 09/11/2017, o Autor visa que o período de 29/04/1995 a 08/07/1995 também seja reconhecido como especial.

Passamos à análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Período de 29/04/1995 a 08/07/1995 - função de motorista de caminhão truck na empresa Bonato & Cia. Ltda

A fim de comprovar as condições de trabalho no referido período, o Autor apresentou o PPP em id 314453808 (págs. 50/51), no qual consta exposição a ruído de 78,9 dB(A), portanto, inferior ao limite de tolerância exigido pela legislação vigente, uma vez que até 05/03/1997 era de 80 dB(A).

Dessa forma, inviável reconhecer a atividade como especial.

- Períodos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 18/11/2003 a 09/11/2017 – cargo de almoxarife e inspetor de qualidade junto à empresa Mausa S/A Equipamentos Industriais

Em relação aos mencionados intervalos, o autor apresentou nestes autos, o PPP emitido em 15/02/2019, devidamente assinado e com indicação do responsável pelos registros ambientais (id 314453808 - págs. 52/54).

Declara o documento que no desempenho de suas funções o segurado esteve exposto a ruído de 86 e 85,7 dB(A).

Considerando os limites legais estabelecidos para a exposição (superior a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003), verifica-se que o autor laborou exposto a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância nos períodos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 09/11/2017.

Quanto à metodologia de medição do ruído, conforme abordado anteriormente, não há que se falar da necessidade de utilização de uma ou outra forma, dada a ausência de previsão legal.

No caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE

Por fim, enfatizo que os períodos nos quais o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, devem ser enquadrados como especiais, eis que a Primeira Seção do C. STJ fixou a tese de que o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença – seja acidentário ou previdenciário –, faz jus ao cômputo desse período como especial (Tema no 998).

Cabe destacar que, embora não exista mais regulamentação sobre a questão, uma vez que o Decreto no 10.410/2020 alterou a redação do parágrafo único do art. 65 do Decreto no 3.048/99, o julgamento do STJ no Tema 998 possui eficácia vinculante, conforme art. 927, III, do CPC/2015.

DIREITO À REVISÃO DO BENEFÍCIO NB 42/183.812.678-0

Segundo o conjunto probatório dos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades nos intervalos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 09/11/2017 é de rigor, de modo que o segurado tem direito à revisão do seu benefício de aposentadoria, como decidido na sentença recorrida.

Não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, seja porque tal exigência, prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020), não se aplica na esfera judicial, mas apenas no âmbito administrativo; seja porque os requisitos para a concessão do benefício sub judice foram preenchidos antes do advento da EC, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica.

Deverão ser descontados do valor da condenação outros benefícios inacumuláveis ou pagos administrativamente.

TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO

No que se refere à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, destaca-se que o e. Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1124 para apreciação da seguinte controvérsia jurídica: “Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Em julgamento concluído em 08/10/2025, com acórdão publicado em 06/11/2025, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, cuja íntegra transcreve-se (destaquei):

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. 1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. 1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. 1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Considerando-se, portanto, a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124, bem como o fato de que, apenas na presente demanda foi apresentado o PPP referente aos períodos de18/09/1995 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 09/11/2017 — prova essa essencial para o reconhecimento da especialidade da atividade laborativa e, consequentemente, para a revisão do benefício de aposentadoria —, conclui-se que a prova determinante para o reconhecimento do direito foi produzida exclusivamente em juízo.

Dessa forma, nos termos do item 2.3 da tese repetitiva, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária, marco processual em que se consolidou o conhecimento da controvérsia e se tornou viável a análise judicial da pretensão com base em prova nova e superveniente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários advocatícios, ausente o interesse recursal do INSS, pois foram fixados na r. sentença apelada nos termos do seu inconformismo.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, provido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a sua condenação em honorários recursais.

CUSTAS

No tocante à isenção de custas e despesas processuais, ausente o interesse em recorrer, uma vez que tais encargos não foram objeto da condenação.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação do Autor e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS para excluir a especialidade de 18/11/2003, mantida a sentença que reconheceu como especiais as atividades nos intervalos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 09/11/2017, conforme os termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PPP. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de labor especial e determinar a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros a serem definidos na fase de execução.

O autor pleiteia o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 08/07/1995, sob alegação de exposição a agentes nocivos no exercício da função de motorista, com a consequente revisão de sua aposentadoria, bem como a fixação dos efeitos financeiros da revisão desde a data de início do benefício, em 09/11/2017.

O INSS requer a exclusão da especialidade dos períodos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 18/11/2003 a 09/11/2017, questiona a metodologia de aferição do ruído, a validade do PPP e a possibilidade de cômputo de períodos em gozo de benefício por incapacidade como especiais, além de insurgir-se quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o período de 29/04/1995 a 08/07/1995 pode ser reconhecido como especial; (ii) saber se devem ser mantidos como especiais os períodos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 18/11/2003 a 09/11/2017, diante da exposição ao agente ruído e da metodologia de aferição; e (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade exige comprovação de exposição a agentes nocivos acima dos limites legais, conforme legislação vigente à época da prestação do serviço.

No período de 29/04/1995 a 08/07/1995, o PPP indica exposição a ruído de 78,9 dB(A), inferior ao limite de tolerância de 80 dB vigente até 05/03/1997, o que impede o enquadramento como atividade especial.

Nos períodos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 09/11/2017, o PPP comprova exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

A ausência de indicação de metodologia específica de aferição do ruído não afasta a validade da prova, pois a legislação não exige técnica única, sendo suficiente a apresentação de formulário embasado em laudo técnico.

As informações constantes do PPP gozam de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal atribuível ao empregador.

O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor em relação ao agente ruído, quando constatada exposição acima dos limites legais.

Os períodos de afastamento por incapacidade devem ser computados como especiais quando intercalados com atividade especial, conforme entendimento vinculante do STJ.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifica-se que a prova essencial ao reconhecimento do direito foi produzida apenas em juízo, razão pela qual deve ser fixado na data da citação, nos termos do Tema 1124/STJ.

Mantida a possibilidade de desconto de valores pagos administrativamente ou decorrentes de benefícios inacumuláveis, bem como afastadas as demais alegações do INSS por ausência de fundamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS parcialmente provido para excluir a especialidade no marco inicial de 18/11/2003, mantido o reconhecimento da especialidade a partir de 19/11/2003.

Tese de julgamento: “1. A exposição a ruído inferior ao limite legal vigente à época impede o reconhecimento da atividade especial. 2. A ausência de metodologia específica de aferição do ruído no PPP não afasta a especialidade, desde que haja laudo técnico de suporte. 3. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor em relação ao agente ruído acima dos limites legais. 4. É devido o cômputo como especial de período em gozo de benefício por incapacidade quando intercalado com atividade especial. 5. Quando a prova essencial é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, conforme Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CPC, art. 927, III; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; EC no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Tema 998; STJ, Tema 1124; STF, ARE 664.335 (Tema RG); TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183; TRF3, Apelação 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF2, Recurso 05100017820164058300.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Autor e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS para excluir a especialidade de 18/11/2003, mantida a sentença que reconheceu como especiais as atividades nos intervalos de 18/09/1995 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 09/11/2017, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão